Tribunal: TCU
Processo: 011.580/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4938/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 58), ao representante e ao Banco do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 011.580/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Documentall Gestão e Logística de Documentos Ltda.- ME (07.076.527/0001-49). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Altemir Bohrer (41844/OAB-RS), Marcus Antonio Cordeiro Ribas (9.491/OAB-SC) e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Thais Strozzi Coutinho Carvalho (19573/OAB-DF), representando Documentall Gestao e Logistica de Documentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.